Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PARTICULAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COTEJO DAS PROVAS. ADEQUAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. O juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Cabível a cobrança de taxas condominiais instituídas por associação, constituída em condomínio de fato instalado em área particular, quando devidamente demonstrados a prestação de serviços relevantes e o investimento na infraestrutura em prol dos moradores. A eventual atuação deficiente da parte na produção de provas não afasta a autoridade da coisa julgada, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, principalmente quando houve regular observância do contraditório e da ampla defesa.